Tribunal: TJMT
Processo: 1019382-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019382-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALMIR SOARES MAIA - CPF: 241.660.141-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATUAL MORADOR DESCONHECIDO (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS SCUCURA (APELADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DEFENSORIA DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -

REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se ciente da data da solenidade redesignada,

não foi justificada a ausência antecipadamente.

A mudança de endereço, contato telefônico, e demais dados pessoais das partes, é incumbência que lhes cabe informar ao Judiciário, a teor do que preconiza o §único do art. 274 do CPC.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Idalmir Soares Maia
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.
1019382-12.2019.8.11.0002
,
proposta em desfavor de
Rodrigo dos Santos Scurura
, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido redesignada a audiência de instrução, em razão da ausência justificada da Defensoria Pública em comparecer à solenidade, de modo que as testemunhas não prestaram depoimento, causando prejuízo à defesa.

Diz que informou que há vários anos não possui o numero telefônico descrito no mandado, pelo fato de ter mudado de cidade, por conta de ameaças decorrentes do processo.

No mérito, alega que adquiriu o imóvel litigioso em 2012, e sempre o alugava, vez que era sua fonte de renda. Assinala que o apelado não comprovou a posse do imóvel, e, por isso, pede pela procedência da ação, e a reintegração possessória do bem.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 155673435, rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de reintegração de posse proposta por Idalmir Soares Maia, em face de Rodrigo dos Santos Scurura, alegando que em fevereiro de 2012 adquiriu o imóvel residencial localizado na Rua 18, esquina com a Rua 37, Lote 18-B, Quadra 37, Bairro Jardim Marajoara II,

matriculado sob n.

76.750 do 1o

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande.

Narrou que sobre o imóvel foi edificado uma edícula contendo dois quartos, uma cozinha, uma sala, um banheiro, uma área de serviço que alugava a fim de obter renda.

Seguiu aduzindo que em 2019 o requerido mostrou-se interessado em locar o imóvel, e após a mudança revelou que havia comprado a residência, recusando-se a restituir a casa.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo,
proferiu sentença julgando improcedente o pedido por não evidenciar os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, notadamente a posse do autor sobre o bem e o esbulho praticado pelo requerido.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante.

De proêmio, questiona o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido redesignada a solenidade, em razão da ausência justificada da Defensoria Pública em comparecer à audiência de instrução e julgamento. No ponto, diz que há vários anos não possui o número telefônico, pelo fato de ter mudado de cidade, por conta de ameaças decorrentes do processo.

Malgrado o inconformismo, a questão preliminar não merece acolhimento, seja porque,

ao que consta dos autos,

a Defensoria Pública se fez presente na audiência de instrução e julgamento designada, cujo ato foi remarcado face à ausência das testemunhas arroladas pela parte autora, oportunidade em que saiu intimada para a nova data da solenidade.

Ocorre que na data nova designada (05.04.22), ante o não comparecimento do defensor público, foi dispensada a prova oral pela parte autora, vindo esta, posteriormente aos autos, requerer designação de nova audiência, fundamentada na impossibilidade de comparecimento por conflito de pauta.

Todavia, o requerimento se deu quando já ocorrera o ato instrutório para o qual a Defensoria foi previamente intimada, logo, de forma extemporânea, e é prerrogativa do juiz dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência na data designada ou apresentada justificativa antecipadamente.

No caso, o conflito de pauta já era de conhecimento da Defensoria Pública, já que, como dito, saiu previamente intimada da redesignação da

audiência, de sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em a audiência de instrução ocorreu sem violação às diretrizes processuais, e a dispensa da

testemunha Tárcio Felipe da Silva, foi fundamentada no §2o do art. 362 do CPC
[1]
. Já em relação a outra testemunha – Iurismar Freitas-, a própria parte autora desistiu anteriormente, sendo apenas

homologado o ato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE ESTAR A REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO CONTRÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ART. 232, I, DO CPC/1973 – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DE DEFENSOR PÚBLICO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A SE JUSTIFICAR ADIAMENTO DO ATO – ART. 453, II, DO CPC/1973 – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2- “
Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento da parte e do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se foram devidamente intimados e não foi justificada a ausência antecipadamente
.” (TJ-DF - APC: 20110110967887, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/06/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2015 . Pág.: 100)” .
(RAC n.

0002827-08.2008.8.11.0006, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.09.18 - negritei)

Na mesma toada, a mudança de endereço, contato telefônico, e demais dados pessoais das partes, é incumbência que lhes cabe informar ao Judiciário, a teor do que preconiza o §único do art. 274 do CPC
[2]
, se mostrando válida a intimação endereçada ao logradouro ou ao contato telefônico informado pela própria parte nos autos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA AUTORA E DO SEU ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REDESIGNAÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 274 do CPC”
. (RAI n.

1024474-69.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.03.23 - negritei)

Além disso, na data da realização do ato processual, fora homologada a desistência da oitiva das testemunhas, cuja decisão não foi contestada pela defesa.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No mérito, cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho pela parte requerida.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo,

vez que, como pontuou, não ficou demonstrado o efetivo exercício da posse pelo autor sobre o imóvel, bem assim a prática de esbulho possessório pela parte requerida.

Isto porque, a prova testemunhal produzida em conjunto com os documentos colacionados nos autos, corrobora a tese envidada pelo requerido de que o imóvel foi adquirido da Sra. Zelinda, antiga proprietária do bem, que ali residia há mais de 10 (anos) com a sua filha.

A testemunha Antônio Jociel, inquirida em juízo, confirmou que o réu adquiriu o imóvel da Sra. Zelinda, a cerca de 3 (três) anos, que conheceu a idosa porque passava em frente à residência com frequência, porque seu filho estudava na escola ao lado da casa, e sempre a via no local sentada na cadeira de fio, juntamente com sua filha. Disse que havia placa de vende-se no imóvel, que foi comprado pelo requerido

por 80 mil reais.

Da mesma forma, a testemunha Luciomar Neves, confirmou que

antes da compra da casa pelo requerido – Rodrigo, quem residida no imóvel era a Sra Zelinda, uma senhora idosa de cerca de 80 a 85 anos. Que conhecia a ex-moradora, porque sempre a via na porta da residência sentada na cadeira de fio, quando ia ao trabalho e deixava o filho com a babá.

A sentença transcreveu com detalhes os depoimentos.

Logo, o contexto fático-probatório produzido confirma que o apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel litigioso, e que a posse do réu sobre o bem sobreveio à posse da proprietária anterior, Sra. Zelinda, que morava no local há cerca de 10 (anos), antes de aliená-lo ao Sr . Rodrigo.

Desta feita, como pontuou o togado sentenciante “
Logo, os depoimentos colhidos foram capazes de comprovar que o autor não exercia a posse no imóvel, tampouco que houve esbulho pela parte requerida, pois adquiriu a posse da então moradora do imóvel
.
”

Lado outro, consignou que os documentos apresentados pelo autor, ora apelante, a alicerçar a alegada posse, estão apoiados em contratos de locação incompletos, carentes a maioria de assinatura e informações do objeto locado, a conferir-lhe eficácia probatória.

Doutro modo, o demonstrou, por meio da prova testemunhal, que passou a exercer a posse do imóvel em virtude de contrato de compra e venda firmado com a antiga moradora - Zelinda Sfalcin Biazati.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a mesma, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.17 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.17 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 15%, observado o disposto no §3o do art. 98 do citado Código.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023